Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034251-28.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISALDA VIEIRA SANTANA - CPF: 299.083.452-49 (EMBARGANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA SANTANA - CPF: 036.280.822-85 (EMBARGANTE), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELISALDA VIEIRA SANTANA e LUCAS VEIRA SANTANDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no
96598483),
objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID no 95689993, proferido no Recurso de Apelação Cível que desproveu o recurso.

Em suma, sustentam que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que este Tribunal não sopesou, nem enfrentou as questões de fato e de direito arguidas pelo embargante, as quais eram elementares à justiça equilibrada e correta solução do litígio.

Dizem que ao contrário do que consignou o acórdão, o que importa que a proposta de adesão foi assinada, até mesmo porque, é onde consta todos os dados da proposta.

Asseveram que os nobres Julgadores deixaram de apreciar a matéria, na qual houve a aceitação tácita e ausência de constituição em mora.

Informam que quando da assinatura do contrato de seguro, foi efetivado o pagamento da 1a parcela, o que foi reconhecido pela própria embargada, bem como os demais depósitos eram realizados na conta, para que fosse descontado o seguro.

Afirmam que o contrato firmado entre as partes era válido e eficaz na data do sinistro, razão pela qual deve ser cumprido.

Ao final, pugnam
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

A contraminuta foi apresentada no ID no 97912970 pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto (ID no 95689993):

“Cinge-se a controvérsia em analisar se a proposta de no 8183118000240-9 objeto do pedido de cobrança pelos autores/apelantes foi ou não ativada.

Sobre o tema, inicialmente cabe transcrever o artigo 757 do Código Civil Brasileiro que estabelece, in verbis:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Extrai-se dos autos que a proposta no 8183118000240-9 firmada por REGINALDO VIEIRA SANTANA em 28/02/2014 (ID no 90816492 – fls. 23/24) não foi finalizada, visto que o campo “2.DADOS DO PRODUTO” sequer consta preenchido, bem como não há assinatura do Sr. REGINALDO na segunda página da proposta. Vejamos:

Referido documento, desacompanhado de outros elementos de prova, como, por exemplo, o pagamento do respectivo prêmio, não autoriza a condenação da seguradora ao adimplemento da indenização securitária.

Isso porque, no documento de ID. 90816492 o pagamento da contribuição inicial em R$ 40,00 (quarenta reais) diverge da suposta contratação que seria R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Portanto, considerando a ausência de elementos capazes de comprovar a contratação securitária, não há como prosperar a ação.

Acrescento, ademais, que o Código Civil é claro ao dispor sobre a prova da contratação do seguro, in verbis:

“Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.” G.n.

Registra-se que, embora sustentem os apelantes que o recolhimento do prêmio se dava através de débito em conta corrente no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, tal argumento não prospera, pois da análise dos extratos bancários juntados no ID. 90816492 – fls. 32/35, vê-se claramente que não existem descontos neste valor na conta bancária do Sr. REGINALDO, ao contrário, constam depósitos, mas computados como crédito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA MERA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APÓLICE, BILHETE OU PROVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECURSO IMPROVIDO.

1)

Havendo as apelantes acostado à inicial simples proposta de adesão a seguro de vida, em relação ao qual a seguradora alega haver ocorrido a recusa, somada ao fato de inexistir apólice e prova do pagamento do prêmio, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

2)

Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TJ-AP - APL 0000833-14.2015.8.03.0008 AP, Relator: Juiz de Direito Convocado Eduardo Freire Contreras, Data de Julgamento: 24/07/2018) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM DANOS MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPOSTA DE SEGURO RECUSADA PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. CONTRATO DE SEGURO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS ATRIBUÍVEIS À CORRETORA E À SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora.

2.

Incumbe àquele que busca receber a cobertura do seguro nos termos do disposto no art. 333 do CPC/1973, atual art. 373, I, do novel CPC/2015, o ônus probatório de comprovar a existência e a vigência do contrato de seguro celebrado.

3.

Diante de ação de cobrança na qual não foi apresentada a apólice do seguro, não há comprovação do pagamento do prêmio e, ainda, em que a seguradora comprova que recusou prontamente a proposta de seguro formulada pela corretora, procedendo à comunicação do proponente, nos termos do disposto no art. 2o da Circular 251/04 da SUSEP, o contrato de seguro deve ser tido por inexistente, não havendo que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da cobertura securitária.

(...)”. (TJDFT – AC 20150810013772 0001374-36.2015.8.07.0008 – 1a Turma Cível – Rel. Des. Simone Lucindo – j. 03.08.2016 – p. JDE: 17/08/2016, págs. 125/138) g.n.

Diante de todo contexto, conclui-se que o contrato de seguro de no 8183118000240-9 não foi finalizado porque não ultrapassou a fase inicial da proposta, tanto que posteriormente REGINALDO realizou a contratação do plano com a proposta de inscrição no 81831180002573 e certificado no 13051593, com termos semelhantes àquela, sobre a qual os autores reconheceram que receberam a devida indenização, conforme comprovam os autos no ID no 90816498.

Ausente prova da efetiva contratação do seguro, é de ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021